Tribunal: TJDFT
Processo: 0717850-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD (DINHEIRO). SUBSTITUIÇÃO. SEGURO FIANÇA. INVIABILIDADE.
1. De acordo com o art. 847, do CPC, para a substituição da penhora é necessária a aceitação por parte do credor, além da demonstração, pelo devedor, de que será menos onerosa e não trará prejuízo ao credor, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. Afigura-se legitima a recusa quanto ao pedido de substituição pretendida pela agravante, notadamente porque a penhora em dinheiro tem liquidez imediata.
3. Negou-se provimento ao recurso.